Tribunal: TJDFT
Processo: 0001814-96.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-22

Ementa:
PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. AGRESSÃO À IRMÃ. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 Réu condenado por infringir os artigos 129, § 9o, do Código Penal, depois de agredir a irmã com um socos, puxões de cabelo e empurrões, ao cabo de acirrada discussão.

2 A materialidade e a autoria no crime de lesões corporais são evidenciadas pelos depoimentos da vítima, do réu e de testemunhos, corroborados por laudo de exame de corpo de delito que atesta lesões compatíveis com os relatos. Não se acolhe a alegação de legítima defesa, nem de lesões recíprocas sem a prova cabal de que o réu apenas reagiu moderadamente a uma agressão injusta, atual ou iminente.

3 Apelação não provida.